Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 4a VARA DE ENTORPECENTES. 1a VARA DE ENTORPECENTES. MEDIDA CAUTELAR. PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 75 DO CPP.
1. Nos termos do art. 75 do CPP, “a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente”. 1.1 O critério da prevenção está previsto no art. 83, caput, do CPP, segundo o qual “verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.
2. O critério da precedência da distribuição firma a competência nos casos em que nenhum dos juízos igualmente competentes tenha praticado ato do processo ou medida de caráter jurisdicional a este relativa. 2.1 In casu, diante da precedência de distribuição ao Juízo Suscitado (1a Vara de Entorpecentes), este será competente para conhecer e apreciar a medida cautelar formulada pela Autoridade Policial.
3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.